Tribunal: TJDFT
Processo: 0739622-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao REsp 1.867.199/SP, submetido a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.068), que determinou a suspensão nacional de todas as causas em que se discute a legalidade da cláusula que condiciona o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 46